Tribunal: TJDFT
Processo: 0717540-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. DANOS MORAIS – VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não é necessária a comprovação, mediante aviso de recebimento, da notificação prévia do devedor sobre a inscrição de seu nome em Cadastro de Inadimplentes, pois o artigo 43, § 2o, do CDC, não exige tal providência, sendo suficiente que o órgão de proteção ao crédito comprove o envio de correspondência para o endereço fornecido pelo credor (Súmula 404 STJ e REsp. Repetitivo no 1.083.291-RS, 2a Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 09.09.2009, DJe 20/10/2009).
2. A autora narra que tentou realizar o financiamento de um imóvel e foi surpreendida com a notícia de que sua proposta foi recusada por haver restrição em seu nome no SERASA (segunda requerida). Constatou por meio de pesquisa que a negativação foi realizada pela Credsystem (primeira requerida) em razão de dívida no valor de R$ 452,76. Afirmou que nunca possuiu vínculo jurídico com a primeira requerida. Assim, postulou a declaração de inexistência de débito de R$ 452,76, bem como a condenação da Credsystem ao pagamento de R$ 20.000,00 e da SERASA na quantia de R$ 8.000,00 por danos morais (ID 38670111).
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou a inexigibilidade da dívida e condenou a primeira requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (ID 38672233). A recorrente postulou a reforma da sentença, a fim de condenar a segunda recorrida e elevar a indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (ID 38672236).
4. Verifica-se que, em 12.02.2022, a ré SERASA enviou correspondência eletrônica contendo a notificação sobre a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, para o e-mail da suposta devedora. Após o recebimento no servidor do correio eletrônico, a anotação foi disponibilizada no Cadastro de Inadimplentes em 23.02.2022 (ID 38672216 – fls. 4). Registre-se que a comunicação foi enviada ao correio eletrônico fornecido pela autora quando se cadastrou no site do SERASA (ID 38672216 – fls. 5-6).
5. Dessa forma, conforme jurisprudência consolidada, considera-se cumprida a obrigação de notificar previamente o devedor sobre a inclusão do seu nome nos cadastros de maus pagadores, não cabendo à ré, mantenedora do cadastro de dados, a verificação da veracidade das informações que lhes são fornecidas. Assim, inviável o pedido de condenação da segunda requerida.
6. Com efeito, a inscrição do nome da consumidora em cadastro de proteção ao crédito por dívida inexistente revela falha na prestação do serviço e dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC. Entretanto, o arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica. Atento a tais diretrizes bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais no valor já estabelecido em R$ 4.000,00 fixado na origem.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.